Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. ACOLHIDA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE OFÍCIO OU PROFISSÃO. EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PREVISÃO DE COBERTURA PARA ACIDENTE PESSOAL. DOENÇAS PROFISSIONAIS. NÃO ABRANGIDAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Da Preliminar de Afastamento da Ilegitimidade Passiva do Banco Estipulante – A relação jurídica travada entre as partes é eminentemente de consumo, conquanto a seguradora ré se enquadra no conceito de fornecedora, conforme prevê o art. 2o, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a parte autora figura como destinatária final do serviço prestado, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal. 1.1. Ficando comprovado que o Banco réu, do qual o primeiro apelante é funcionário, atuou no negócio como estipulante do contrato de seguro, constando inclusive a sua logo na apólice firmada com os segurados, deve ser afastada a sua ilegitimidade passiva para a presente causa reconhecida pela sentença recorrida, na medida em que compõe a cadeia de fornecimento do serviço, motivo pelo qual deve responder de forma solidária com a seguradora por eventual falha na prestação de serviço. Preliminar acolhida. Ilegitimidade passiva afastada.
2. O contrato de seguro de vida firmado pelas partes previu a hipótese de pagamento de indenização securitária em caso de invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente. 2.1. O reconhecimento de invalidez total ou parcial pelo INSS, para fins de aposentadoria, não repercute nos contratos de seguro de vida, uma vez que são regidos por legislação específica.
3. As cláusulas contratuais entabuladas pelas partes são expressas em descrever que considera-se acidente pessoal “o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente total ou parcial do segurado, ficando excluídas deste conceito “as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto”. 3.1. A referida previsão contratual está em plena conformidade com a legislação de regência aplicável ao caso, tratando-se de mera reprodução do que foi previsto pelo art. 5o da Resolução no 117/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, motivo pelo qual não pode ser considerada abusiva. 3.2. Constatado que a doença pela qual a segurada foi acometida derivou-se de exercício de ofício ou profissão, não é devida a indenização securitária pleiteada, por ausência de previsão contratual para tal cobertura.
4. Não foi verificada falha no dever de informação por parte da seguradora, na medida em que as cláusulas contratuais foram estipuladas em plena consonância com a legislação aplicável ao contrato entabulado, ainda mais quando as informações sobre as Cláusulas Gerais do Contrato foram corretamente disponibilizadas aos segurados em sítio eletrônico de fácil acesso, constante da apólice assinada.
5. Conhecer do recurso e dar parcial provimento, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do banco estipulante.